Tribunal: TJDFT
Processo: 0718350-32.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. RPPS/DF. FILHO MAIOR INVÁLIDO. INVALIDEZ PREEXISTENTE AO ÓBITO DO INSTITUIDOR. REQUISITO NÃO COMPROVADO. NEGATIVA DE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de pensão por morte na condição de filha inválida de ex-servidor, falecido em 17/01/2022, com base na Lei Complementar Distrital no 769/2008.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a apelante preenche o requisito de invalidez preexistente ao óbito do instituidor (17/01/2022), exigido pelo art. 30-A, II, "a", da Lei Complementar Distrital no 769/2008, para fins de percepção da pensão por morte no âmbito do RPPS/DF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 30-A, II, "a", da LC Distrital no 769/2008 condiciona o benefício ao filho maior à comprovação de invalidez (incapacidade total e permanente para o trabalho) preexistente ao óbito do instituidor e ainda subsistente ao tempo da concessão.
4. A prova pericial judicial tecnicamente fundamentada e não infirmada, concluiu que o agravamento clínico relevante — exclusão funcional do rim direito, nefrectomia total (11/2023) e procedimentos urológicos — ocorreu exclusivamente após o óbito do instituidor, sendo todos os documentos médicos de relevo datados de 2023 ou 2024.
5. A concessão do BPC/LOAS em 15/03/2024 não supre o requisito da invalidez previdenciária preexistente, pois opera sob regime assistencial de pressupostos distintos e é integralmente posterior ao óbito.
6. A dependência alimentícia judicialmente reconhecida, embora demonstre vínculo econômico, não substitui o requisito normativo específico da invalidez; para o filho inválido a dependência econômica é presumida por lei (art. 12, § 1o, LC 769/2008), pressupondo, portanto, a prévia comprovação da invalidez.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido.
Teses de julgamento: 1. Para a concessão de pensão por morte ao filho maior inválido no âmbito do RPPS/DF, exige-se a comprovação cumulativa de: (i) invalidez entendida como incapacidade total e permanente para qualquer atividade laborativa; (ii) anterioridade da invalidez ao óbito do instituidor; e (iii) subsistência da invalidez ao tempo da concessão. 2. A existência de doença crônica não se equipara à invalidez previdenciária, que pressupõe incapacidade funcional efetiva e não mero diagnóstico patológico. 3. O BPC/LOAS, concedido sob critérios assistenciais distintos e em data posterior ao óbito do instituidor, não serve como prova de invalidez previdenciária preexistente.
______________________________________
Dispositivos relevantes citados: LC Distrital no 769/2008, arts. 12, § 1o, 29, § 2o, 30, 30-A, II, "a", e 32; CPC, arts. 371, 373, I, e 479.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1387716, Proc. 0712354-63.2018.8.07.0018, 4a Turma Cível, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, j. 25/11/2021; TJDFT, Acórdão 1648927, Proc. 0701907-45.2020.8.07.0018, 4a Turma Cível, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, j. 01/12/2022.